Tribunal: TJMT
Processo: 1043832-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043832-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVANTE), WILLER YAGO SOUZA LEAL - CPF: 049.357.141-82 (AGRAVADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS.

REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que homologou o valor dos honorários periciais
na
Ação de Cobrança de Indenização Securitária, proposta com fundamento em alegada invalidez permanente decorrente de acidente ou doença
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários periciais encontra respaldo na complexidade da perícia médica a ser realizada, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia sobre a fixação dos honorários periciais admite julgamento imediato por Agravo de Instrumento, com fundamento no princípio da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, dada a urgência e a irreversibilidade da medida.

4.
A fixação dos honorários deve considerar a complexidade do trabalho técnico, o tempo estimado para sua realização, os exames necessários, a especialização exigida e a natureza da perícia, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
No caso, a perícia médica envolve análise de documentos e exame clínico, sem previsão de diligências complexas ou necessidade de exames especializados, não
se justificando valor elevado
, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada para reduzir
os honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade e a extensão do trabalho técnico.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.015, inc. XIII; Resolução CNJ no 232/2016.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.05.2019; TJMT, RAI 1025304-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela
empresa

Mapfre
Vida S
.
A
.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança
de
I
ndeni
zação
Securit
ária
n. 1041492-60.2023.8.11.0003, ajuizada por
Wyller
Yago Souza Leal
.

O Juiz singular

rejeitou a
impugnação
e
homologou os honorários periciais no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais)
.

A Agravante sustenta que o valor fixado a título de honorários periciais
se

mostra
excessivo e desproporcional à complexidade do trabalho a ser realizado.

Argumenta que a perícia médica consiste basicamente em análise de exames e laudos médicos já existentes, além de simples exame físico,
mo
tivo p
elo qual
não
justifica

a ve
rba
ar
bitrad
a
.

Assegura que o valor supera a média praticada em perícias análogas em demandas securitárias similares
.

Pleiteia o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja
reduzido
o montante fixado a título de honorários periciais

ou,
s
ubsidia
riamente
,
requer

seja designado novo perito.

O pedido liminar foi deferido (Id.
334920884
).

Contraminuta juntada no Id.
342779875
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Mapfre Vida S
.
A
.

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento e
m virtude da decisão
que homologou o valor dos honorários do perito
nos autos da Ação de Cobrança
de Indenização Securitária

ajuizada por
Wyller
Yago Souza Leal
.

O feito teve origem no pedido formulado pelo Agravado, que pretende a condenação da Seguradora ao pagamento de cobertura securitária por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) ou, subsidiariamente, por Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença, alegando ter sofrido acidente em serviço que lhe ensejou invalidez permanente.

No curso do processo,
o Juiz singular deferiu a produção de prova pericial médica,
nomeou

o perito,
que apresentou proposta de honorários no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

A
Recorrente apresentou impugnação à proposta de honorários periciais
e pugnou pela sua
redução ou pela substituição do perito. O Agravado, por sua vez, concordou com o valor proposto.

Em resposta
, o perito manteve a proposta inicialmente apresentada.

O Juiz singular
rejeitou a impugnação e
homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais)
. Na mesma decisão, determinou
que a Recorrente efetuasse o depósito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de perda da prova.

Inconformada, a Recorrente
interpôs Agravo de Instrumento, no qual
sustenta que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional à complexidade do trabalho a ser realizado pelo perito.

Argumenta que a perícia consistirá basicamente em análise de documentação médica e exame clínico do segurado, sem maior complexidade que justifique o montante fixado.

Afirma que, em demandas análogas envolvendo a mesma Seguradora e o mesmo tipo de cobertura securitária, os valores fixados não ultrapassam a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

Antes de
apreciar o mérito,
é
pertinente
ressaltar que a
fixação dos honorários periciais constitui matéria que comporta análise imediata por este Tribunal, à luz do princípio da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conforme orientação consolidada pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, processado sob o rito dos
R
ecursos
R
epetitivos.

Com efeito, a questão atinente ao valor dos honorários periciais reveste-se de urgência, pois sua análise diferida para momento posterior
,
em sede de
A
pelação
,
mostra-se inútil, na medida em que o pagamento antecipado dos honorários e a realização da perícia consumam situação de difícil ou impossível reversão.

Com essas considerações
, passo ao exame
das razões do Recurso
.

Quanto à
fixação dos honorários periciais
, esta
deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, contudo, afastar a necessidade de remunerar adequadamente o perito, cujo valor varia conforme as especificidades de cada caso.

Além disso, o
valor deve corresponder à complexidade do trabalho, ao tempo necessário para a realização da perícia e elaboração do laudo, aos exames que se façam imprescindíveis e ao grau de dificuldade envolvido, bem como ao conhecimento técnico e à especialidade exigidos do profissional.

Esses
critérios encontram-se alinhados com a orientação estabelecida pela Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que, embora aplicável primariamente às perícias custeadas pelo Estado, serve como parâmetro indicativo para fixação de honorários periciais em geral
.

No caso, observa-se que a perícia a ser realizada consiste em avaliação médica especializada para análise da documentação médica existente, exame clínico do segurado e elaboração de laudo técnico fundamentado, visando apurar a existência de invalidez permanente total ou parcial por acidente, bem como seu grau e eventual nexo causal com o sinistro alegado.

A perícia médica, embora exija conhecimento técnico especializado, consistirá essencialmente em análise de documentação médica apresentada pelo segurado, realização de exame clínico e elaboração de laudo pericial respondendo aos quesitos formulados pelas partes e pelo Juízo.

Não se identifica, portanto, complexidade extraordinária ou necessidade de realização de exames complementares complexos que justifiquem o valor arbitrado em R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

É certo que o
perito deve ser devidamente remunerado pelo
seu trabalho
, mas a fixação dos honorários deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar ônus excessivo às partes e garantir a viabilidade da prova pericial.

Nesse contexto, observa-se que o valor homologado
se revela
desproporcional quando confrontado com a natureza e a extensão do trabalho a ser realizado, especialmente considerando que se trata de perícia médica de grau de complexidade mediano, sem necessidade de deslocamentos frequentes, realização de múltiplos exames ou investigações particularmente complexas.

A propósito, este Tribunal tem promovido a readequação dos honorários periciais em casos análogos, inclusive envolvendo a Recorrent
e,
conforme demonstra o seguinte julgado

4. A perícia médica requerida, embora demande conhecimento especializado em gastroenterologia, consistindo em avaliação médica especializada, análise de documentação e exame clínico do segurado, não apresenta complexidade extraordinária que justifique o valor arbitrado em R$ 12.000,00. 5. O valor homologado representa percentual significativo em relação à indenização pleiteada (26,80%) e supera em seis vezes o valor inicialmente fixado pelo próprio juízo. 6. A fixação dos
honorários periciais deve garantir remuneração justa ao perito, sem onerar desproporcionalmente as partes, sendo adequado, no caso concreto, o arbitramento em R$ 4.000,00. (
TJMT - RAI
1025304-30.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado
,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
J.
16/09/2025, DJE 17/09/2025).

Dessa forma, buscando um equilíbrio entre a adequada remuneração do perito e a observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo os honorários periciais em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), montante este que melhor se alinha às especificidades do caso, aos critérios legais estabelecidos e à jurisprudência desta Corte.

O valor arbitrado
se
mostra suficiente para remunerar adequadamente o trabalho técnico a ser desempenhado pelo perito, sem, contudo, representar ônus excessivo à parte que arcará com os custos da perícia, preservando-se, assim, o acesso à produção da prova essencial ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

e reduzo
os honorários periciais de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) para R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026